Tribunal: TJES
Processo: 5002680-05.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Liquidação / Cumprimento / Execução
Data de julgamento: 2024-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002680-05.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ADRIANE ALMEIDA DE OLIVEIRA

AGRAVADO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: A
GRAVO DE INSTRUMENTO
–
AFASTAMENTO DE PENALIDADE IMPOSTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA –
IMPOSSIBILIDADE -
RECALCITRÂNCIA DA PARTE NO CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL - PARCELAMENTO DO DÉBITO REFERENTE ÀS DESPESAS PROCESSUAIS – ANÁLISE DO CASO CONCRETO
–
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1
)

A
multa por ato atentatório à dignidade da justiça foi devidamente aplicada pelo Juízo recorrido,
de modo a cumprir
sua função punitiva diante da patente recalcitrância da parte agravante no cumprimento da decisão judicial consistente no pagamento das custas processuais remanescentes.

2
)
Quanto ao parcelamento do débito requerido, o artigo 98, §6º do CPC é expresso ao dispor que o juiz poderá concedê-lo, não constituindo direito subjetivo da parte, cabendo ao Juízo, diante de cada caso, em apreciação dos elementos fáticos, jurídicos e probatórios, deferir ou não o requerimento, fixando o magistrado, caso deferido o parcelamento, quantidade maior ou menor de parcelas ajustadas às peculiaridades da situação em exame.

3
)

Recurso conhecido e
des
p
rovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado, cuida-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de
atribuição de efeito suspensivo
, interposto por
ADRIANE ALMEIDA DE OLIVEIRA
contra a
d
ecisão colacionada em ID
2373816
, proferida pelo
d.
Juízo da
V
ara da Fazenda Pública Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Vila Velha, Comarca da Capital, que, na Ação Ordinária ajuizada em face do
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO – DETRAN/ES
, condenou a autora, ora agravante, ao pagamento da multa prevista no artigo 77, § 2º, do CPC (multa por ato atentatório à dignidade da justiça), no montante de 10% (dez por cento) do valor corrigido da causa, que deverá ser recolhido, no prazo de 15 (quinze) dias, ao Fundo Especial do Poder Judiciário – FUNEPJ, Código 140 – multas aplicadas pelo Poder Judiciário, devendo comprovar o pagamento ao final do prazo

Ato contínuo, diante da ausência de recolhimento das custas processuais devidas, o douto Juízo da causa determinou a comunicação do fato à SEFAZ, na forma do convênio de cooperação técnica em vigor, bem como o conseguinte arquivamento do feito.

Em suas razões recursais (ID 2373801), expõe que desde sua petição inicial postulou ao douto Juízo da causa a concessão do benefício da gratuidade de justiça, o que só veio a ser deferido após o trânsito em julgado da sentença de improcedência, ratificada por este egrégio Tribunal de Justiça por ocasião do julgamento de apelação cível.

Aduz que, ao deferir da benesse, o eminente Magistrado de origem reconheceu a sua hipossuficiência, motivo pelo qual a condenação que lhe fora imposta não deve subsistir, tendo em vista que “a todo momento requereu apenas o que está previsto no Artigo 98, §§ 3º e 6º, do CPC”, não havendo, portanto, criado “qualquer embaraço, mas sim respeito à legislação”.

Requer, assim, o conhecimento e provimento do recurso, para que “seja reformada a r. Decisão Interlocutória guerreada, afastando a condenação em multa e” deferindo “o parcelamento do débito em valores não superiores a R$ 100,00 (cem reais)”.

Em decisão acostada ao ID 2653730, foi indeferida a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso.

Contrarrazões no ID 4399895 pelo desprovimento do recurso.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço
do agravo interposto
e passo a analisar
as
suas
razões.

Adianta-se que inexistem razões para alterar o entendimento consignado na decisão outrora proferida, devendo ser mantida a decisão agravada.

Da análise detida dos autos, depreende-se que a multa por ato atentatório à dignidade da justiça foi devidamente aplicada pelo Juízo recorrido, de modo a cumprir sua função punitiva diante da patente recalcitrância da parte agravante no cumprimento da decisão judicial consistente no pagamento das custas processuais remanescentes.

Consoante disposto pelo Eminente Desembargador que me antecedeu neste Gabinete, observa-se que, “mesmo após ser esclarecida pelo Juízo da causa quanto à eficácia prospectiva (ex nunc) da concessão da gratuidade de justiça, que não poderia, por esse motivo, retroagir para abarcar os ônus da sucumbência previamente fixados em sentença já transitada em julgado, a recorrente, desafiando expressa advertência do douto Juízo a quo, apresentou novo pedido relacionado à justiça gratuita (art. 98, § 6º, CPC), pugnando pelo parcelamento de verbas pretéritas”.

Nesse contexto, o douto Magistrado recorrido destacou, ainda, que, “por meio da petição de fl. 463, a autora intentou induzir a remessa dos autos ao arquivo definitivo, ainda que sabedora, pois requereu sua suspensão anteriormente (fls. 457/458), da existência de determinações sequenciais pendentes na decisão de fls. 451/451v (técnica de atos dinâmicos), todas relacionadas à persecução das custas processuais” (fl. 02 do evento 9, ID 2373816), fato este que não foi contrariado pela agravante em seu arrazoado recursal”.

Assim, tendo sido evidenciado que a parte agravante tentou criar embaraços ao trâmite processual, induzindo o Juízo a erro com pedido de arquivamento definitivo dos autos enquanto pendente pagamento de custas e honorários, merece desprovimento o recurso interposto no ponto.

Quanto ao parcelamento do débito requerido, o artigo 98, §6º do CPC é expresso ao dispor que o juiz poderá concedê-lo, não constituindo direito subjetivo da parte, cabendo ao Juízo, diante de cada caso, em apreciação dos elementos fáticos, jurídicos e probatórios, deferir ou não o requerimento, fixando o magistrado, caso deferido o parcelamento, quantidade maior ou menor de parcelas ajustadas às peculiaridades da situação em exame. Nesse sentido, reconhecendo não se tratar de imposição normativa a concessão do parcelamento, confira-se exemplificativamente:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE PARCELAMENTO DE CUSTAS. POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO PARCELAMENTO. REFORMA.
Nos termos do artigo 98, § 6º, do CPC/2015, “Conforme o caso, o juiz poderá conceder direito ao parcelamento de despesas processuais

que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento”
. RECURSO PROVIDO. (TJPR - 15ª C.Cível - 0052453-87.2019.8.16.0000 - Maringá - Rel.: Desembargador Hayton Lee Swain Filho - J. 20.11.2019) TJ-PR - AI: 00524538720198160000 PR 0052453-87.2019.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Desembargador Hayton Lee Swain Filho, Data de Julgamento: 20/11/2019, 15ª Câmara Cível, Data de Publicação: 20/11/2019

Desse modo, a despeito da possibilidade legal de parcelamento das despesas processuais, incumbe ao juiz verificar no caso concreto o seu cabimento.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
NEGO
-LHE PROVIMENTO
, a fim de manter incólume a r. decisão recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.